Tribunal: CARF
Processo: 10980.014475/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.014475/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.351 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE OTAVIO NAWCKI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte somente é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-38.064 da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 101 e segs.).
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 04 a 07, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 28.365,21 de imposto, R$ 5.673,04 de multa de mora de 20% e
encargos legais, relativos ao exercício 2004, ano-calendário 2003.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 16 a 18), constatou
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 38.098,04, por falta de
atendimento à intimação para comprovação e por inexistir a informação em Dirf da
fonte pagadora Banco Nacional S/A em liquidação extrajudicial, CNPJ
17.157.777/0087-37.
Cientificado, em 16/09/2008 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em 10/10/2008, a
impugnação de fls. 02 e 03, acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 20),
alegando terem sido os seguintes os valores liberados na Ação Trabalhista no
23.835/1994:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.014475/2008-14
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

Guia de retirada líquida
79.832,25
R$
Guia IRRF exequente
38.098,04
R$
Guia custas Fazenda Nacional
3.553,24
R$
Guia INSS
9.524,16
R$

Aduz que os valores sofreram correção até a data do saque, em 25/07, entendendo que
as informações não constaram dos registros da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), por se tratar a fonte pagadora de instituição em liquidação extrajudicial.
Instrui a petição com os documentos de fls. 08 a 15, buscando comprovar o alegado,
bem assim o efetivo recolhimento do valor autuado, sob CNPJ 17.157.777/0866-14, e
pugna pelo cancelamento da exigência reclamada.
O processo seguiu para análise segundo as disposições da Portaria MF no 441, de 30 de
julho de 2010 e da Instrução Normativa SRFB no 1.061, de 08 de agosto de 2010, que
originou o Termo Circunstanciado de fl. 88 a 90, bem assim, o Despacho Decisório de
fl. 91, com deferimento da proposta de manutenção parcial da exigência, a seguir
descrita:
IRPF
28.365,21
R$
21.418,56
R$
6.946,65
R$
MULTA
5.673,04
R$
4.283,71
R$
1.389,33
R$
TOTAL S/JUROS
34.038,25
R$
25.702,27
R$
8.335,98
R$
LANÇAMENTO VALOR ORIGINAL
LANÇADO
VALOR EXCLUÍDO
VALOR
MANTIDO

Essa análise foi cientificada ao contribuinte, em 28/06/2012 (fl. 94), e tendo sido
apresentada, dentro do prazo legal, em 25/07/2012, a manifestação de inconformidade
de fls. 96 e 97, o processo retornou para apreciação da DRJ.
Em sua manifestação o impugnante condena a elaboração de novos cálculos, por parte
do Fisco, defendendo que a autuação original se referia somente ao imposto de renda
retido na fonte e, tendo restado comprovado seu recolhimento, caberia à autoridade
autuante ater-se somente a esse fato.
Colaciona entendimento judicial condenando a tributação de dos juros e da atualização
monetária.
Reforça que os valores consignados na declaração de ajuste anual encontram
embasamento nos documentos apresentados com a petição e na fase de revisão de ofício
e insiste no cancelamento do débito apurado no Termo Circunstanciado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, vale ressaltar que o lançamento original se deu apenas com base na falta
de informação em Dirf do IRRF pleiteado pelo contribuinte na declaração de ajuste
anual. No entanto, a partir do momento em que restou esclarecido tratar-se de imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente, coube à
autoridade fiscal, por força de sua atividade vinculada, dar o tratamento legal pertinente
a esses rendimentos, classificando as verbas auferidas quanto à sua natureza
(tributáveis, isentas, não tributáveis e de tributação exclusiva), bem assim apropriando,
proporcionalmente a essa classificação, o imposto de renda na fonte incidente sobre
essas verbas.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

A autuação decorre de IRRF incidente sobre verbas recebidas acumuladamente na RT
no 0023835/1994, em face de Banco Nacional S/A (partes dos autos às fls. 30 a 87).
A classificação tributária dessas verbas deve obedecer aos critérios legais que
disciplinam a matéria.
Para tanto, cabe analisar tais dispositivos, a começar pelo art. 43 do Código Tributário
Nacional -CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 43 – O imposto de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Tem-se, então, que rendas e proventos de qualquer natureza são espécies do gênero
acréscimo patrimonial, quer decorrentes do capital, do trabalho, de ambos ou de outros
fatores.
O art. 4o do CTN estipula que a natureza jurídica específica do tributo é determinada
pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a
denominação e demais características formais adotadas pela lei:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da
respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
Portanto, todos os rendimentos, abstraindo-se de sua denominação, acordos ou qualquer
outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não
elencados no rol das isenções.
A classificação dos rendimentos, para efeitos fiscais, será definida por sua natureza
jurídica confrontada com a legislação tributária. A tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício
por qualquer forma e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o da Lei no
7.713, de 1988.
Nesse ponto, por oportuno, vale trazer o entendimento contido nos arts. 38, 55, XIV e
72 do RIR/1999:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
(...)
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIV - os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os que
resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento,
exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis;
(...)
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, por seu turno, são aquelas
expressamente previstas no art. 39 do RIR/1999. Ainda, segundo os arts. 111, II e 176
do CTN, a isenção é sempre decorrente de lei, que deve ser interpretada literalmente.
Daí resulta, como já dito, que todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação,
estão sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções, como no presente caso. Diante de tais normas e em se tratando a isenção de
uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, que devem ser sempre
decorrentes de lei e de interpretação literal e restritiva, quaisquer outros rendimentos,
mesmo remunerados a título de indenizações, devem compor o rendimento bruto para
efeito de tributação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 5, de 1984, ao discorrer sobre hipótese em
que parcela da remuneração seja paga a assalariado a título de indenização, esclarece
em sua ementa:
O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do pagamento
efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal para que seu valor
seja excluído do rendimento bruto.
Ou seja, não é no interesse ou no acordo das partes que se define a natureza isenta ou
tributável dos rendimentos. As verbas devem ser apropriadas em conformidade com a
legislação tributária.
A tributação dos rendimentos havidos acumuladamente, por seu turno, está assim
disciplinada nos arts. 56 e 85 do RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei n° 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei n° 7.713, de
1988, art. 12).
(...)
Art. 85. Sem prejuízo do disposto no § 2° do art. 2°, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250, de 1995, art. 7°).
Essa tributação se dá por força do artigo 12 da Lei no 7.713, de 1988 (fundamento do
art. 56 do RIR/1999, anteriormente transcrito):
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Tal dispositivo, que se encontra em plena vigência, estabelece que a tributação deve se
dar no mês da percepção dos rendimentos, pelo regime de caixa.
Os juros auferidos na ação judicial devem integrar a base de cálculo do imposto, em
observância às seguintes disposições legais do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Art. 72. Para fins de incidência do imposto, o valor da atualização monetária dos
rendimentos acompanha a natureza do principal, ressalvadas as situações específicas
previstas neste Decreto.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

No que tange à compensação de imposto retido na fonte, há que ser observado o art. 12,
V da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, segundo o qual é passível de
compensação, na declaração de ajuste anual, o imposto retido correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Assim, diante da documentação apresentada pelo contribuinte, não podeira a autoridade
lançadora abster-se de aplicar os preceitos legais e proceder à revisão de ofício, que
resultou nos esclarecimentos e demonstrativos de fls. 88 a 90, nos quais se percebe total
cumprimento das determinações legais pertinentes, anteriormente transcritas.
O contribuinte, por sua vez, não se manifestou pontualmente quanto aos cálculos
apresentados. Assim, não cabe modificar o entendimento firmado no procedimento
fiscal, mantendo-se as alterações efetuadas, que apropriaram corretamente os valores de
rendimentos tributáveis e de compensação de imposto de renda retido na fonte.
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo R$
6.946,65 de imposto, acrescido de multa de mora e encargos legais, apurados após a
revisão de ofício.

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 112, sustentando, em apertada síntese, que:
a) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios por terem natureza
indenizatória
b) os valores recebidos de ação trabalhista devem ser tributados aplicando-se as
tabelas de valores e alíquotas, mês a mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e
não sobre o montante global
c) tempestividade do recurso voluntário
d) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos
juntados aos autos
e) nulidade do lançamento por vício de motivação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve retomada do já acima relatado, o recorrente foi autuado por
compensação indevida de IRRF na declaração de ajuste, referente a rendimentos decorrentes de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

ação judicial, uma vez que o valor deduzido (R$ 38.098,04) não fora declarado em DIRF pela
fonte pagadora Banco Nacional SA em Liquidação Extrajudicial. Em solicitação de revisão de
lançamento, o contribuinte apresentou documentação comprovando a retenção do valor. A
autoridade revisora na Delegacia da Receita Federal em Curitiba verificou que o contribuinte
recebera parte das verbas decorrentes da ação judicial no ano de 1999, não declaradas na DAA
exercício 2000, e as demais no mês de julho/2003, ocasião em que ocorreu o recolhimento do
valor total do IRRF em questão.
Dispõe o art. o art.87 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;(grifei)
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).

Assim sendo, a unidade acatou parcialmente o pedido de revisão para permitir a
compensação na apuração do imposto a pagar do ano de 2003, exercício 2004, do IRRF
calculado proporcionalmente à parcela recebida naquele ano, que resultou em um
restabelecimento de R$ 10.167,45 de compensação do IR pago antecipadamente, tudo conforme
descrito e demonstrado no Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 88 a 91.
Em sede de recurso voluntário o recorrente discorre a respeito de parcelas
supostamente isentas dos valores recebidos, período de ocorrência do fato gerador do imposto, e
ainda alega nulidade do lançamento por “vício de motivo”.
Ora, não resta razão ao interessado quanto a qualquer de seus argumentos.
Cabe aqui esclarecer que não compete ao julgador administrativo proceder a
retificação de ofício, a requerimento do contribuinte, de declaração prestada à Receita Federal,
devendo-se ater à matéria em litígio.
No caso em comento, não houve lançamento de infração de omissão de
rendimentos, e sim de compensação indevida de IR retido na fonte. O valor dos rendimentos
tributáveis considerado na revisão do lançamento é o mesmo declarado pelo recorrente em sua
DAA. A alteração feita pelo revisor deu-se no valor do IRRF compensado, passando dos R$
38.098,04 para R$ 10.167,45.
Uma vez que o contribuinte não apresentou em sua defesa critério alternativo de
cálculo do valor proporcional do IRRF a ser deduzido no ano de 2003, há que se manter o
lançamento.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.351 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.014475/2008-14

Cabe observar que também não procede a alegação de ocorrência da decadência
em relação aos valore recebidos em 1999, fato que aqui não será sequer avaliado, uma vez que
tais valores só foram utilizados pela autoridade fiscal para proceder ao rateio proporcional do
IRRF, não ocorrendo lançamento de imposto a eles referente.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 151
DF CARF MF
Original